Tribunal: TJSP
Processo: 1046729-27.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REJEITADO – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – não conhecimento dos pedidos de condenação da apelada nas obrigações de cessar a suspensão dos serviços de TV por assinatura e de declaração de inexigibilidade dos valores relativos a tais serviços – questões

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REJEITADO – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – não conhecimento dos pedidos de condenação da apelada nas obrigações de cessar a suspensão dos serviços de TV por assinatura e de declaração de inexigibilidade dos valores relativos a tais serviços – questões que não compuseram o objeto litigioso do processo, pois alegadas somente depois da contestação, sem que a apelada tenha manifestado concordância com a ampliação (art. 329 do CPC) – recurso não conhecido quanto a tais pedidos.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cabimento – alegação do apelante de que não solicitou a inclusão de duas linhas telefônicas em seu plano pelas quais foi cobrado – apelada que não demonstrou a regularidade da contratação das referidas linhas adicionais – telas sistêmicas parcialmente reproduzidas na contestação que nada provam nesse sentido – valores pagos que devem ser restituídos ao apelante, mas de forma simples e não dobrada – ausência de prova da má-fé – inaplicabilidade de precedente recente do STJ, segundo o qual a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido – modulação dos efeitos do referido precedente que o torna inaplicável ao caso dos autos – sentença parcialmente reformada para o fim de serem declarados indevidos todos os valores cobrados relativos a tais linhas, com determinação de restituição daqueles que foram pagos, de forma simples.

DANO MORAL – OCORRÊNCIA – transtornos suportados pelo apelante em razão das inúmeras idas à loja da apelada para resolução do problema, sem êxito, que superaram o mero aborrecimento e ingressaram no campo do dano aos direitos da personalidade – aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor – precedentes – dano moral que se patenteou – indenização ora fixada em R$ 5.000,00 – valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto e com observância do caráter educativo-punitivo que compõe a indenização – sentença reformada no ponto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – conduta processual da apelada que não extrapolou os limites do regular exercício do direito de defesa de seus interesses em juízo – pedido de condenação dela por litigância de má-fé não atendido.

Resultado: recurso parcialmente conhecido e, quanto à parte conhecida, parcialmente provido.